Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003628-32.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME - CNPJ: 04.458.446/0001-15 (APELANTE), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MATERIAL – GASTOS COM MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – PARCIAL VIABILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – MULTA CANCELADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado o dano material, por meio de documentação idônea, de rigor o respectivo ressarcimento, apenas no que tange o período do prejuízo.

Considerando que a rescisão do contrato de telefonia ocorreu em razão da deficiência no serviço prestado pela empresa-demandada, justificável se mostra a não incidência da multa por fidelidade.

A negativação do nome da empresa, em razão desse débito, deve ser excluída dos cadastros de restrição do crédito, pois as cobranças foram realizadas de forma irregular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003628-32.2016.8.11.0003

APELANTE:

JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME

APELADO:

CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Rescisão Contratual c/c Reparação Civil por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1003628-32.2016.8.11.0003
,
ajuizada em face de
CLARO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida restitua em dobro o valor cobrado, referente à linha (66) 92243451, apurado em liquidação de sentença, mediante atualização de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida, bem como o pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais, entretanto, o recurso foi rejeitado.

Argumenta que “
além dos pleitos corretamente observados quando da prolação da sentença, o apelante também pugnou pela condenação da operadora de telefonia apelada ao pagamento pelo dano material sofrido (“Dos Pedidos” – tópico X, pedido “IV”, “b”) ante a perda do material publicitário no qual havia investido para fomentar sua empresa, estratificado pela documentação encartada aos ids no 3060440; no 3060464; no 3060487; no 3060504; no 3060536 e no 3060561 (comprovação via diversos recibos de serviços realizados por gráficas, entre outros) a qual, registre-se, não foi objeto de impugnação pela parte adversa em toda marcha processual, fato este, inclusive, devidamente consignado pelo juízo singular na sentença
” (sic).

Sustenta que “
houve a suspensão das linhas telefônicas vinculadas ao apelante de forma indevida, por culpa exclusiva da apelada, as quais eram utilizadas para venda de gás de cozinha (atividade precípua do apelante) por meio, sobretudo, de ligações telefônicas a cobrar (id no 3060504, id no 3060536 e id no 3060561), cujos números foram amplamente divulgados pelo recorrente visando promover vendas nas cidades de Rondonópolis, Poxoréo e Jaciara, inclusive com confecção de panfletos e imãs de geladeira
” (sic), de forma que “
os consumidores deixaram de ser atendidos nos números que há longa data eram pertencentes à empresa demandante
” (sic).

Elucida também que “
houve pedido da declaração da rescisão contratual; de pagamento de multa rescisória pela parte demandada, a qual deu causa à rescisão da avença, além de ter inexistido menção à baixa da reprimenda levada a efeito (negativação), matérias também não enfrentadas pelo juízo singular
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, “
a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos de dano material e de condenação da apelada ao pagamento da multa rescisória, além, ainda, da declaração da rescisão contratual e concessão da tutela provisória de urgência para baixa da restrição creditícia levada a efeito, com fixação de astreintes
” (sic), majorando-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC (Id. 152845330).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
para a configuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, sempre observado o postulado da razoabilidade, à luz do disposto no art. 402 do Código Civil
” (sic).

Salienta que “
os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte, sob pena de se configurar enriquecimento indevido
” (sic).

Por outro lado, aduz que a multa é devida, pois o contratante deveria permanecer vinculado ao plano pelo prazo de carência de 24 meses, entretanto, solicitou cancelamento dos serviços antes do referido prazo. Pede, assim, a manutenção da sentença (id. 152845335).

O preparo foi recolhido (Id. 152845332).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia verificar se de fato houve prejuízo de ordem material (propagandas publicitárias); se há omissão no julgado quanto a declaração da rescisão contratual, e da possibilidade de pagamento de multa rescisória pela parte demandada, além de determinar a baixa das inclusões negativas dos cadastros de restrição ao crédito da pessoa jurídica autora.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

A empresa autora alegou que é pessoa jurídica do ramo de distribuição de Gás GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, mais conhecido como “gás de cozinha”, desenvolvendo suas atividades regularmente desde o ano de 2003.

Relatou que em razão da necessidade de estabelecer um canal de distribuição e dar visibilidade à comercialização de seus produtos, elegeu a empresa requerida para a contratação dos serviços de telefonia.

Informou que no final de 2013 recebeu uma oferta da reclamada onde receberia mais 03 linhas telefônicas, bem como a redução dos pulsos cobrados e ainda tarifa diferenciada, de modo que aceitou a adesão do novo plano, recebendo os 03 novos chips.

Contudo, afirmou não lhe foi entregue o chip referente a linha (66) 9224-3451, e que vem sofrendo com cobranças indevidas em suas faturas referente a este número que não utilizou.

Salientou que realizou diversas reclamações, por meio de canais de atendimento, conforme protocolos de nos 201474986065, 201475667683 e 201486070912.

Informou que foram lançadas diversas cobranças referentes a linha (66) 9224-3451, da qual desconhece, e, embora tenha postulado o pagamento das faturas com a exclusão deste número, o pedido foi ignorado, e o serviço telefônico foi suspenso no final de março de 2014.

Noticiou que teve gastos com materiais publicitários, referente a panfletos e imãs de geladeira para divulgar os telefones de atendimento.

A par disso, requereu a exclusão do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito; a rescisão contratual com o respectivo pagamento de multa rescisória, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); a nova emissão das faturas em aberto relativas a período posterior ao mês de fevereiro/2014, apenas com relação aos serviços prestados até o cancelamento das linhas contratadas pela requerente, excluindo-se todo e qualquer valor relativo ao número: (66) 9224-3451; a declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A magistrada singular, após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, consignando apenas:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos iniciais.
Condeno a requerida a restituir à autora, na forma dobrada, a integralidade do valor cobrado indevidamente da requerente referente à linha (66) 9224 3451
, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de
ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
.”

Em consulta a fundamentação da sentença, nota-se que, de fato, não houve pronunciamento quanto ao pedido de indenização por danos materiais, e conquanto opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 152845328).

Os
danos materiais
foram sustentados em razão da ora apelante ter realizado diversos gastos com material publicitário, referente a panfletos e imãs de geladeira, que foram amplamente distribuídos por todas as regiões atendidas pela requerente, tanto na cidade de Rondonópolis, como nas cidades de Poxoréu e Jaciara, onde a recorrente mantém postos de distribuição de seus produtos.

E para demonstrar o alegado, informou que comprovou que entre janeiro de 2012 a janeiro de 2014 o investimento realizado foi na ordem de R$212.803,00 (duzentos e doze mil, oitocentos e três reais), conforme comprovantes de pagamento anexos.

Ocorre que a interrupção dos serviços da requerente ocorreu somente no final de março de 2014, conforme noticiado pela própria autora na peça madrugadora.

Logo, apenas os investimentos realizados no ano de 2014, de fato, amargaram prejuízos a empresa, até mesmo porque ela fez o uso desse material publicitário nos anos de 2012 e 2013, surtindo seus respectivos efeitos, uma vez que o serviço telefônico vinha sendo regularmente prestado até então.

Resta comprovado nos autos, 4 (quatro) recibos emitidos no ano de 2014, quais sejam: R$9.800,00 (28/01/14); R$8.430,00 (08/01/2014); R$7.380,00 (02/02/2014) e R$5.200,00 (05/01/2014), que totalizam o importe de R$30.810,00 (trinta mil, oitocentos e dez reais), que, de fato, não foram impugnados pela empresa demandada.

Dessa forma, de rigor o ressarcimento do dano material em
R$30.810,00
(trinta mil, oitocentos e dez reais), que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 CC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TELEFONIA
. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL.
DANOS MATERIAIS
E MORAL
CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. REFORMA. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de alegada falha da ré na prestação do serviço de telefonia contratado, consistente na interrupção da linha fixa e internet da parte autora, sem aviso prévio ou justificativa, por mais de um mês. 2. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da prestadora ré, com base no risco do empreendimento. Hipossuficiência autoral. Inversão do ônus da prova ope legis. 3. Diante dos diversos protocolos de reclamações da autora junto ao SAC da ré, informados na inicial, restou suficientemente evidenciada a verossimilhança de suas alegações, no sentido da ocorrência de falha na prestação do serviço contratado. 4. A concessionária ré, por sua vez, não logrou comprovar a regularidade do serviço, tendo inclusive reconhecido, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, que a interrupção do serviço teria sido decorrente da inadimplência autoral. 5. Todavia, a parte autora juntou aos autos os comprovantes de quitação das faturas mensais nos períodos em que alega interrupção, podendo-se verificar ainda nas referidas faturas que em fevereiro e maio de 2015 não consta o consumo relativo a linha de telefone fixo da parte autora, que aparece em janeiro, março e abril, o que também evidencia a ausência do serviço nas respectivas competências, devendo a ré responder pelos prejuízos decorrentes. 6.
Dano material, relativo aos valores pagos pelos serviços durante o período de inoperância, que devem ser ressarcidos, a serem apurados em sede de liquidação
. 7. Dano moral configurado in re ipsa, em virtude da longa interrupção de serviços considerados essenciais. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, que norteiam as reparações a título de dano moral. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00070719520158190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
– MODIFICAÇÃO DE PLANO – SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– RECURSO DA 2a APELANTE, T4 NET SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 1o APELANTE, A. TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS – PREPARO NÃO RECOLHIDO – APELO DESERTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A alegação de que a decisão vergastada deve ser reformada em razão de ausência de fundamentação deve ser refutada quando o Juízo de primeiro grau, ao decidir, claramente, expõe os motivos que formaram o seu convencimento. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. Deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, a título de reparação por danos morais, quando fixado em montante que não onere em demasia o ofensor e que atenda a finalidade para o qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos procedimentos de igual natureza.
É cabível a indenização por danos materiais quando restar efetivamente comprovado nos autos, por meio de provas idôneas, os gastos realizados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa
. A ausência de comprovação do preparo do apelo induz ao não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT - APL: 00030115920118110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2015)

No que tange a
rescisão contratual
, observa-se que esta já foi operada, pois os serviços já deixaram de ser prestados pela apelada.

Agora, resta saber se é devido o pagamento de multa por fidelidade, porque, ao que tudo indica, na defesa apresentada pela demandada a negativação do nome da empresa, por um débito no valor de R$2.208,34 (dois mil, duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos), refere-se ao pagamento de ‘multa de fidelização’.

Entretanto, é possível a rescisão do contrato sem o pagamento da multa por fidelidade, cabendo à parte autora comprovar o descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no artigo 58, parágrafo único, da Resolução no. 632/2014 da ANATEL:

“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único.
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
.”

Feito essas considerações, vislumbra-se da análise do caso concreto que a parte autora, aqui recorrente, logrou êxito em comprovar a má prestação de serviços da empresa-recorrida, através dos protocolos de atendimento (201474986065, 201475667683 e 201486070912) realizados junto à operadora de telefonia.

Registre-se que os protocolos de atendimento são exigíveis justamente porque resguardam ambas as partes. Contexto em que, havendo negligência ou omissão da empresa responsável pelo serviço na conservação desses registros, há de arcar com as consequências daí decorrentes.

Dessa forma, deve ser
declarado inexistente o débito de R$2.208,34
(dois mil, duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos), e por consequência, determino o cancelamento de qualquer negativação, da respectiva cobrança.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC – ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA – MULTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato foi celebrado entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica, é vedada a esta última requerer em nome próprio indenização para seus sócios (art. 18 do CPC).
Não se aplica multa por fidelidade no caso de encerramento unilateral da avença antes de cumprida a cláusula de carência, quando evidenciado o justo motivo proveniente da falha na prestação do serviço
. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ, REsp n. 1.059.663-MS). Se o valor arbitrado para a reparação é excessivo, comporta redução, por força dos princípios da moderação e da razoabilidade.”
(TJ-MT 10050175220168110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

No que tange ao pagamento de
multa rescisória
pela parte demandada, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), não é possível atestar do contrato firmado entre as partes a sua aplicação, de modo que, neste tópico, não merece qualquer reparo a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar inexistente o débito de R$2.208,34 (dois mil, duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos), e por consequência, determinar o cancelamento desta pendência junto aos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de desobediência; bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização material, no importe de
R$30.810,00
(trinta mil, oitocentos e dez reais), que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 CC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023